Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. OS PRAZOS PREVISTOS NA LEI FALIMENTAR DEVERÃO SER CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA.
1. Dispõe a Lei de Recuperação e Falência de Empresa (Lei n° 11.101/05) em seu artigo 7°, que o credor tem 15 (quinze) dias de prazo, contados da publicação do edital com a relação dos credores, para apresentar eventual habilitação de crédito ou divergência quanto ao valor já relacionado.
2. Nessa linha, o artigo 8° do diploma falimentar prevê o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de eventual impugnação após a publicação da relação dos credores elaborada pelo administrador judicial.
3. In casu, a contagem do prazo para apresentação da impugnação de crédito ora em debate teve início em 5/2/2019 (terça-feira), primeiro dia útil seguinte ao da publicação da 2a relação de credores (4/2/2019), recaindo o termo final no dia 14/2/2019 (quinta-feira), vez que os prazos previstos na Lei Falimentar deverão ser contados de forma contínua, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Por todo o exposto, considerando que o crédito da parte agravante já constava no Quadro Geral de Credores da parte agravada quando da publicação do edital e que a impugnação fora apresentada apenas em 18/2/2019, após o prazo prescrito no artigo 8° do diploma falimentar, conclui-se que o pleito requerido, de fato, não encontra amparo legal, vez que é intempestivo.
5. Agravo conhecido e não provido.